Tribunal: TJPA
Processo: 0800046-91.2023.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800046-91.2023.8.14.0063

APELANTE: TEODORO LOPES DE CAMPOS

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TEMA 1.378/STJ. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE SOBRESTAMENTO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que reconheceu a abusividade concreta da taxa de juros remuneratórios contratada e determinou sua readequação ao patamar médio de mercado. Sustentada omissão quanto à análise de dispositivos legais, de precedente específico (REsp 1.821.182/RS), e da determinação de suspensão decorrente do Tema 1.378/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar:

(i) se houve omissão quanto à análise de dispositivos legais citados;

(ii) se o acórdão deixou de examinar tese firmada no REsp 1.821.182/RS;

(iii) se seria obrigatória a suspensão do feito em virtude da afetação do Tema 1.378/STJ, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão enfrentou suficientemente a matéria, com análise dos fundamentos legais e jurisprudenciais essenciais ao deslinde da controvérsia.

4. A tese do REsp 1.821.182/RS foi observada de modo compatível, mediante exame das peculiaridades do caso concreto.

5. A determinação de suspensão contida no Tema 1.378/STJ dirige-se apenas aos recursos especiais e agravos em recurso especial em trâmite, não atingindo processos ainda em fase de apelação ou embargos de declaração.

6. Os embargos revelam nítido caráter de prequestionamento, não havendo vícios a serem sanados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A determinação de sobrestamento decorrente da afetação do Tema 1.378/STJ aplica-se exclusivamente aos recursos especiais e agravos em recurso especial em trâmite, não se estendendo automaticamente aos feitos em fase ordinária."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.037, II, e 1.026, §2º; CDC, art. 51, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, 2ª Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10.03.2009;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração nos autos da Apelação Cível nº 0800046-91.2023.8.14.0063, em que figura como embargante CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e como embargado TEODORO LOPES DE CAMPOS.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS opôs embargos de declaração contra o acórdão proferido por esta Turma, por meio do qual foi dado parcial provimento ao recurso interposto por TEODORO LOPES DE CAMPOS, para reconhecer a abusividade concreta da taxa de juros remuneratórios e readequá-la ao patamar médio de mercado de 6,58% a.m., afastando o pedido de danos morais e determinando a devolução simples dos valores pagos a maior.

A embargante alega, em síntese, a ocorrência de omissões relevantes no acórdão embargado, consistentes em:

(i) ausência de manifestação expressa sobre os artigos 421 do Código Civil e 355, I, 369, 370 e 927 do CPC;

(ii) ausência de pronunciamento quanto ao art. 42 do CDC, em especial sobre a devolução em dobro;

(iii) omissão quanto ao julgamento do REsp 1.821.182/RS, cuja tese exige a análise das peculiaridades do caso concreto para a caracterização da abusividade dos juros;

(iv) omissão quanto à determinação de sobrestamento do feito em virtude da afetação do Tema 1.378/STJ (REsp 2.227.287/MG), que trata da suficiência ou não da taxa média do Bacen como critério exclusivo de aferição da abusividade dos juros remuneratórios.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com o consequente suprimento das omissões apontadas, inclusive para fins de prequestionamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos presentes embargos de declaração, porquanto tempestivos e adequadamente fundamentados nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Passo à análise das alegações.

1. Suposta omissão quanto aos artigos 421 do CC e 355, I, 369, 370 e 927 do CPC, além do art. 42 do CDC.

Não assiste razão à embargante. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e motivada as questões controvertidas, tendo analisado os pressupostos legais e jurisprudenciais para a revisão contratual e para a forma da repetição de indébito.

Ainda que não haja menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, a fundamentação foi clara ao aplicar a orientação do STJ sobre a configuração de abusividade concreta, nos moldes do art. 51, §1º, do CDC. Assim, inexiste omissão relevante a ser suprida.

2. Inexistência de omissão quanto ao REsp 1.821.182/RS.

Conquanto o acórdão tenha feito referência expressa apenas ao REsp 1.061.530/RS, as premissas fáticas do caso concreto foram adequadamente valoradas, nos exatos termos defendidos também no REsp 1.821.182/RS: perfil do consumidor, ausência de negociação, natureza do contrato, desproporcionalidade dos juros frente ao risco da operação. A argumentação foi, portanto, substancialmente compatível com o entendimento desse segundo precedente, o que afasta qualquer nulidade por omissão.

3. Inexistência de omissão quanto ao Tema 1.378/STJ

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso por não observar a determinação de suspensão nacional dos processos que tratam da tese afetada no Tema 1.378 do STJ, relacionada à suficiência ou não da adoção das taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil como critério exclusivo para a aferição da abusividade dos juros remuneratórios.

Entretanto, razão não lhe assiste.

Com efeito, conforme consta de consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, o Tema 1.378 foi de fato afetado ao rito dos recursos repetitivos em 02/09/2025, no julgamento do REsp 2.227.287/MG, com a seguinte determinação:

"Determinação de suspensão dos recursos especiais e agravos em recurso especial em trâmite no STJ ou nas instâncias ordinárias que discutam idêntica questão jurídica, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015."

Não se trata, portanto, de uma ordem de suspensão geral de todos os processos judiciais, mas tão somente dos recursos excepcionais já interpostos e em curso, seja no próprio STJ, seja ainda na instância ordinária, desde que se encontrem em fase recursal extraordinária (REsp ou AREsp).

No caso dos autos, não se verifica a existência de recurso especial interposto, tampouco de agravo contra sua inadmissão, o que afasta a incidência imediata da determinação de sobrestamento.

Logo, não se pode reconhecer omissão no acórdão embargado quanto ao Tema 1.378, pois, à época de seu julgamento (03/12/2025), não havia determinação que vinculasse a suspensão de processos em fase de apelação ou embargos declaratórios.

Não bastasse isso, tampouco houve, por parte da recorrente, requerimento expresso de sobrestamento na fase própria, o que reforça a ausência de preclusão lógica ou de omissão a ser sanada.

Assim, a alegação de omissão se revela improcedente, porquanto inexistente a obrigação de suspensão do feito nesta fase processual. Ademais, os embargos revelam caráter exclusivamente integrativo, visando o prequestionamento, o que não exige modificação do julgado.

Ante o exposto, CONHEÇO E REJEITO os Embargos de Declaração, uma vez que o acórdão embargado não padece de omissão, obscuridade ou contradição, e que os dispositivos legais invocados foram suficientemente enfrentados, ainda que de forma implícita.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que todas as matérias arguidas foram devidamente analisadas. O julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 04/03/2026